Tribunal: TJBA
Processo: 8159482-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8159482-58.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VERONICA CARVALHO DE LIMA e outros (2) Advogado(s): APELADO: JOAO MAGNO DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE QUE AS DESPESAS DO INVENTÁRIO CONSTITUEM ENCARGO DO ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS SUCESSORES. PATRIMÔNIO MODESTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de inventário sob a forma de arrolamento, homologou o esboço de partilha e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça aos apelantes no bojo de ação de inventário, considerando a hipossuficiência dos sucessores e a natureza modesta do patrimônio. III. Razões de decidir 3. Em que pese o entendimento tradicional de que as despesas do inventário constituem encargo do espólio, a jurisprudência dos tribunais superiores tem relativizado tal posicionamento, especialmente quando os sucessores são comprovadamente hipossuficientes e o patrimônio a inventariar é modesto. 4. No caso, o espólio é composto por bens que totalizam R$ 403.647,01, dos quais grande parte corresponde a ativos sem liquidez imediata (imóvel e veículo), sendo que cada herdeiro receberá valores significativamente menores após a partilha, considerando a meação da viúva (50%) e a divisão igualitária entre os dois filhos (25% cada). 5. Exigir o pagamento das custas processuais no caso em apreço poderia significar impor aos herdeiros a necessidade de se desfazerem dos bens para arcar com as despesas, o que configuraria verdadeira barreira financeira ao acesso à justiça, em clara violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 6. Considerando a declaração de hipossuficiência dos apelantes, a presunção legal de veracidade dessa declaração e a inexistência nos autos de elementos que infirmem tal presunção, impõe-se a reforma da sentença para conceder aos apelantes o benefício da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8159482-58.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante VERONICA CARVALHO DE LIMA E OUTROS e como apelado JOAO MAGNO DE LIMA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator substituto